Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011191-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ANA CARLA SCHUSSLER e JOSEMAR ROBERTO SCHUSSLER
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO SCHUSSLER e ETELDA SEVERO SCHUSSLER
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL CONJUNTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
2. Agravo de Instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA CARLA SCHUSSLER e JOSEMAR ROBERTO SCHUSSLER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, Dr. Darwin de Souza Pontes, que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário n. 1001872-76.2021.8.11.0014, em razão do falecimento de JOSÉ ROBERTO SCHUSSLER e ETELDA SEVERO SCHUSSLER, que negou o pedido de assistência judiciária feito pela parte autora/recorrente, possibilitando o recolhimento das custas de forma parcelada.
Em suas razões recursais os agravantes/herdeiros afirmam que “os de cujus faleceram sem deixar testamento ou qualquer outra disposição com eficácia post mortem, conforme certidão de inexistência de testamento anexa (Doc. 08), bem como, deixaram um bem imóvel rural denominado "CHÁCARA PAULINI”, com área de 5,000ha (cinco hectares), objeto da matrícula no 9370 (Doc. 09), adquirido por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme informado e anexado nos autos de origem, como também, a quantia de R$23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois reais) a título de verbas atrasadas de aposentadoria rural, oriundos do processo em tramitação no. 1000740-52.2019.8.11.0014, junto a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, a serem partilhados” (sic).
Anotam que “os Agravantes são declarados hipossuficientes, e não possuem condições financeiras de arcar com custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, tendo em vista, que a Agravante herdeira Sr. Ana Carla Schussler não exerce atividade laborativa, sendo considerada do lar, conforme CTPS em anexo (Doc. 10) e o Sr. Josemar exerce a função de mecânico na empresa na qual trabalha, conforme CTPS em anexo (Doc. 11), razão pela qual realizaram o pedido de assistência judiciária gratuita” (sic).
Afirmam que “o espólio é formado por apenas um bem imóvel, avaliado em pouco mais de R$100.000,00 (cem mil reais), considerado um sítio familiar, destinado apenas para produção e manutenção da família e utilizado apenas para convívio familiar, o qual não provém rendimentos a serem auferidos, e uma quantia em dinheiro, oriundos de processo em tramitação, o qual, os Agravantes não obtém acesso até a finalização do tramite processual e eventual partilha, cujo patrimônio total representa aproximadamente 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a serem partilhados em conjunto.” (sic).
Alegam que “conforme prevê a Constituição Federal, em seu artigo 5, inciso LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assim, com relação ao espólio, ente despersonalizado, o STF, Superior Tribunal de Justiça, entende ser possível a concessão da gratuidade judiciária, desde que comprovado que o valor do monte a ser transmitido seja módico e sem rendimentos futuros” (sic).
Asseguram que “os bens cumulados não apresentam expressivo cunho econômico, desse modo, não permitindo que sejam atendidos os emolumentos judiciais sem prejuízo do sustento familiar, vez que a herança objeto do processo de inventário encontra-se indisponível para movimentação financeira, pois trata-se de bem imóvel e expectativa de crédito ainda indisponível, por ser decorrente de decisão de processo judicial , assim, mostra-se imprescindível que a decisão de primeiro grau deve ser modificada” (sic).
Requerem de início “que a r. decisão guerreada seja suspensa, evitando, que haja perda de prazo nos autos do processo de origem, destarte, ocasionando lesão grave de difícil reparação aos Agravantes” (sic).
No mérito pugnam pelo integral provimento do recurso para deferir a gratuidade da justiça postulada na origem.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (sublinhei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Extrai-se dos autos que os agravantes não apresentaram documentos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada, pois, apesar de oportunizado (art. 99, § 2o, do CPC) deixaram de apresentar documentos tais como Certidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses), etc.
A Declaração de Hipossuficiência juntamente com descrição de despesas corriqueiras e comprovantes de renda, sem outros subsídios, não dão conta do estado de pobreza declarado.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, por si só, não significa que se tratam de pessoas hipossuficientes. Aliás, o valor dado à causa nos autos de origem é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Ademais, ao indeferir a gratuidade o MM. Juiz de Direito apresentou a seguinte fundamentação:
“(...) Como cediço, nos processos de inventário, as custas judiciais são suportadas pelo espólio, e não pelos herdeiros individualmente, de forma que, independentemente do vulto dos rendimentos pessoais dos herdeiros, não se mostra possível a concessão do benefício ora postulado. Neste sentido, vejamos o posicionamento do TJMT:
(...) Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada. Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável, o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência. (...) (N.U 1012968-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)
(...) I - Embora a pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II - Além de o agravante desfrutar de salário razoável, importa destacar que o processo de inventário possui outros 2 (dois) herdeiros, os quais, juntamente com o inventariante, poderão suportar as custas processuais exigidas no processo que, por sua vez, dará vultuoso retorno financeiro às partes. (...) (N.U 1003599-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018).
Denota-se, portanto, que o decisum se encontra fundamentado em entendimentos jurisprudenciais deste Sodalício, o que demonstra encontrar-se escorreito.
Acresça-se que o Magistrado de origem, desde logo, possibilitou o parcelamento das custas.
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes, até porque o Sr. JOSEMAR ROBERTO SCHUSSLER tem emprego fixo (Id. 79438875 – autos de origem) e apresenta movimentação bancária que indica tratar-se de pessoa da classe média (Id’s. 77572373, 77572374 e 77572375 – autos de origem).
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.
II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1001866-77.2022.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (destaquei).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - ESPÓLIO COM LASTRO FINANCEIRO BASTANTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INSTABILIDADE MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE - ART. 98, §6o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, e dos autos ressai evidente sua capacidade econômico/financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
Entretanto, considerando o considerável valor das custas de distribuição e reconhecendo eventual vulnerabilidade momentânea, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando, no caso dos autos, o parcelamento do referido valor, a teor do art. 98, §6o, do CPC/15.” (TJMT - AI 1015419-31.2021.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021) (destaquei).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, não existe elementos de convicção que implicam concluir que os recorrentes sejam pessoas pobres na forma da lei, a ponto de não terem condições de arcar com as custas judiciais de forma parcelada.
Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Advirto os agravantes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora